Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CEB E À CAESB A FIM DE SE EVITAR NULIDADE PROCESSUAL (ART. 256, § 3o, DO CPC). REFORMA DA ALUDIDA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC).
2. Apreciada a matéria alusiva à necessidade de se expedir ofícios à CEB e à CAESB, a fim de se atender ao disposto no artigo 256, § 3o, do CPC e afastar eventual alegação de nulidade da citação por edital, sem a interposição de recursos correspondentes, tem-se por operada a preclusão, não podendo quaisquer das partes, posteriormente, a pretexto de se afastar o decreto de revelia, questionar a validade da citação editalícia, em ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não conhecido.